Tribunal: STF
Processo: AI 64351
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-08-12
Data de publicação: 1975-08-12

Ementa:
I. REGISTRO IMOBILIÁRIO. EXIGENCIAS PARA A TRANSCRIÇÃO. II.
INOBSERVANCIA DAS EXIGENCIAS FORMULADAS PELO OFICIAL DE REGISTRO.
III. CONTRARIEDADE DA SÚMULA 279, PORQUE O EXAME DOS TITULOS ENSEJA
A REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.